Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000156-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CAMYLA ANDRADE DE OLIVEIRA MEIRA

Advogado(s)
:
FLÁVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ACERTO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA À AUSÊNCIA DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. VALOR DA CAUSA ENTRE 200 E 2000 SALARIOS MÍNIMOS. INCISO II, § 3º DO ART. 85, DO CPC. INCIDÊNCIA. AUMENTOS DE VALORES E PERCENTUAIS. NÃO CABIMENTO EM RAZÃO DE PREJUÍZO AO RECORRENTE ÚNICO. DECISÃO.
MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8000156-94.2024.8.05.0000
,
tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.